Tribunal: TJPA
Processo: 0821451-47.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821451-47.2024.8.14.0000

PACIENTE: ADENILSON TELES XAVIER

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA ANULAR
IN TOTUM
A AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0821451-47.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: OMAR ADAMIL COSTA SARÉ.

PACIENTE: ADENILSON TELES XAVIER.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. POLICIAL MILITAR. PRÁTICA DE CRIMES COMUNS CONTRA CIVIS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de Adenilson Teles Xavier, policial militar, preso preventivamente em 14/01/2021, com mandado cumprido em 03/02/2021, acusado dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso II, § 2º-B c/c artigo 14, inciso II; artigo 157, § 3º, inciso II; artigo 288, parágrafo único, todos do CP, e artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003. O paciente foi condenado em 03/04/2023 a 62 anos e 10 meses de reclusão, 785 dias-multa e perda do cargo público, com a negativa de recorrer em liberdade. A defesa requer a anulação da ação penal por incompetência da Justiça comum e remessa dos autos à Justiça Militar Estadual, alegando que os crimes decorreram exclusivamente da condição de policial militar do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) Definir se os crimes imputados ao paciente, policial militar, configuram crime militar a atrair a competência da Justiça Militar Estadual; (II) Verificar a existência de vícios que justifiquem a anulação
in totum
da ação penal por incompetência em razão da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência da Justiça Militar Estadual restringe-se aos crimes militares definidos em lei e praticados no exercício da função militar ou em decorrência desta, nos termos do artigo 125, §§ 4º e 5º, da CF/1988.

4.

No caso concreto, os crimes de roubo qualificado, associação criminosa e uso de armamento restrito foram praticados em contexto de organização criminosa para assalto a banco com uso de reféns e explosivos, sem conexão direta com a função militar do paciente.

5.

A utilização de material bélico da Polícia Militar pelo paciente, embora relevante, não descaracteriza a natureza comum dos delitos, dada a finalidade estritamente criminosa e desvinculada de serviço militar.

6.

A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, diante da gravidade dos crimes, da periculosidade do grupo criminoso e da necessidade de garantia da ordem pública, conforme artigo 315, do CPP.

7.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A competência da Justiça Militar Estadual exige nexo direto entre o crime praticado por militar estadual e as funções militares desempenhadas.

2.

A prática de crimes comuns por policial militar contra civis, fora do serviço e desvinculada da atividade castrense, é de competência da Justiça comum.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 125, §§ 4º e 5º; CP, arts. 157, 288; Lei nº 10.826/2003, art. 16; CPP, art. 315.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém. (PA), 24 de fevereiro de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
para anular
in totum
a ação penal, pela incompetência em razão da matéria, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Omar Adamil Costa Saré, em favor do paciente ADENILSON TELES XAVIER, preso preventivamente no dia 14/01/2021, com cumprimento de mandado em 03/02/2021, acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 157 § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso II, § 2º-B c/c artigo 14, inciso II; artigo 157, § 3º, inciso II; artigo 288, parágrafo único, todos do CPB, e artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

No dia 03/04/2023, em sentença condenatória o coacto foi condenado a pena de 62 (sessenta e dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 785 (setecentos e oitenta e cinco) dias-multa e mais a perda do cargo público, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá, nos autos da Ação Penal nº 0801422-76.2020.8.14.0012.

O impetrante alega que, o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
sustentando que o pedido de declaração de nulidade absoluta, fundamentado na alegação de incompetência em razão da matéria, pode ser analisado por meio de
Habeas Corpus
. Argumenta que tal medida não configura um substitutivo recursal, uma vez que, por construção jurisprudencial, o
Writ
deixou de ser utilizado apenas para a proteção do direito de locomoção. Alternativamente, solicita que o pedido seja recebido como um conflito negativo de competência, visto que não há sentença com trânsito em julgado.

Afirma, ainda, que, conforme descrito na exordial acusatória e na sentença, o paciente foi acusado da prática dos delitos previstos no artigo 9º, inciso II, alíneas “b” e “c” do Código Penal Militar.

Relata que, na condição de policial militar, o paciente utilizou sua função pública para ter acesso ao material bélico pertencente à Polícia Militar do Estado do Pará, com o intuito de facilitar a prática de crimes. Dessa forma, apenas teve acesso a esse armamento em razão de seu cargo, o que se enquadra exatamente no comando da alínea “c” do inciso II do referido artigo. Além disso, disparou contra a Organização Policial Militar, o que por si só já configura um crime, mas, além disso, no interior do local estavam outros policiais militares, caracterizando a conduta descrita na primeira parte da alínea “b”.

Também menciona que os envolvidos usaram civis como escudos humanos ao efetuarem disparos contra a Organização Policial Militar, o que corresponde à última parte da alínea “b” do inciso II.

Sustenta que, diante desses fatos, resta configurado o crime militar, uma vez que a ação imputada e a consequente condenação decorreram exclusivamente do fato de o paciente ser policial militar. Além disso, forneceu material bélico de uso exclusivo da Polícia Militar do Estado do Pará.

Diante disso, com base no artigo 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal, bem como no artigo 142, do Código Judiciário do Estado do Pará, argumenta que o paciente deve ser julgado pelo Conselho Permanente.

Por esses motivos, requer a declaração de nulidade da ação penal em relação ao paciente e a remessa dos autos do inquérito à Justiça Militar.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 24080659 - páginas 1 e 2), as informações da autoridade inquinada coatora foram prestadas e acostadas aos autos (Doc. Id. nº 24198757 - Páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 24235203 - páginas 1 a 5). Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no dia 01 de dezembro de 2020, por volta das 23H35, na cidade de Cametá, Estado do Pará, o paciente, juntamente com os corréus CLEMILSON DE OLIVEIRA SANTOS, vulgo “Barbudo”, KELLY THALITA PEREIRA DA SILVA, vulgo “Thalita”, JOÃO DE DEUS CARLOS DO NASCIMENTO, vulgo “Macarrão”, WAGNER DE OLIVEIRA COSTA, vulgo “Moeda”, ERÁDIO DE PAULA DIAS FILHO, vulgo “Naldo”, LUIS CARLOS DE SOUSA CONCEIÇÃO, vulgo “Sula”, CLÁUDIO SILVA GONÇALVES, MARCELO VICTOR DA ENCARNAÇÃO SILVA, vulgo “Amarelinho”, JANISON RESENDE OLIVEIRA DA SILVA, vulgo “Jackie Chan”, WELDES DA SILVA BARROS, vulgo “CABEÇA”, e outros indivíduos ainda não identificados associaram-se com o intuito de roubar a agência do Banco do Brasil desta Comarca de Cametá.

Assim, fortemente armados com armas de uso restrito (fuzis, metralhadoras e pistolas), efetuando disparos, cercaram a praça da Cultura, localizada no centro da Cidade de Cametá, tomaram cerca de 150 (cento e cinquenta) pessoas de reféns, explodiram a agência do Banco do Brasil com dinamites, a fim de subtrair o dinheiro dos cofres, que por motivos alheios à vontade dos agentes não levaram nenhuma quantia. Os acusados também roubaram o veículo PAJERO TR4, placa OFP-6G30 de propriedade da vítima WANDERSON BATISTA SIQUEIRA, mataram o refém ALESSANDRO DE JESUS LOPES MORAES e efetuaram vários disparos contra o Batalhão da Polícia Militar de Cametá.

No dia dos fatos, havia várias pessoas na Praça da Cultura, assistindo a uma partida de futebol, quando foram surpreendidos pelo paciente e pelos corréus CLEMILSON DE OLIVEIRA SANTOS “Barbudo”, MARCELO VICTOR DA ENCARNAÇÃO SILVA “Amarelinho”, JANISON RESENDE OLIVEIRA DA SILVA “Jackie Chan”, WELDES DA SILVA BARROS “Cabeça” e WAGNER DE OLIVEIRA COSTA “Moeda” e outros, encapuzados, com colete à prova de balas, roupas pretas e munidos de armamento pesado, efetuaram vários disparos para intimidar, restringiram a liberdade das pessoas que estavam na praça, os pegando como reféns e usando-os como escudo humano. 08 (oito) dos assaltantes, posicionaram cerca de 100 (cem) reféns em frente ao Batalhão da Polícia Militar, fazendo uma espécie de “paredão”, onde passaram a efetuar vários disparos contra o estabelecimento, impedindo que os policiais saíssem para impedi-los e evitando que os mesmos efetuassem disparos em virtude dos reféns estarem os protegendo com seus próprios corpos. Neste mesmo momento, 04 (quatro) dos assaltantes levaram cerca de 50 (cinquenta) reféns para o Banco do Brasil, que seguiram caminhando e protegendo os acusados até a Rua 13 de Maio, nº 3083, Centro de Cametá, onde funciona a referida agência. Os reféns, e parte da associação criminosa ao chegarem na agência bancária, já contavam com o apoio de outro grupo com reféns em uma camionete Hilux atravessada na rua. Alguns adentraram e outros ficaram do lado de fora vigiando os reféns. Usando de explosivos (dinamites), entraram no cofre inteligente, no entanto não encontraram nenhum valor. Fato seguinte, explodiram a casa forte, onde não levaram a quantia existente dentro dos cassetes, por não terem conhecimento de que armazenam valores nos mesmos, bem como não tentaram explodir o cofre homologado, onde a maior quantia da agência é guardada. A ação para estourar estes cofres durou cerca de 01H20, e por ter transcorrido muito tempo, desistiram e empreenderam fuga para não serem presos.

Eis os fatos.

DA ANULAÇÃO
IN TOTUM
DA AÇÃO PENAL, PELA INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA

O parecer ministerial relata que o
Habeas Corpus
não se presta a substituir recursos próprios, especialmente quando a insurgência é contra sentença condenatória já objeto de Apelação Criminal interposta. A pretensão defensiva de rediscutir a competência do juízo prolator da decisão condenatória encontra-se em descompasso com a natureza e os limites do
Writ
constitucional, que visa assegurar a liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder.

Alega ainda que, no caso em apreço, as razões ventiladas na impetração dizem respeito a alegações de nulidade da ação penal por suposta incompetência da Justiça Comum, matéria que se encontra sob análise no recurso de Apelação Criminal regularmente interposto pela defesa. A apreciação da presente ordem implicaria em afronta ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.

Ressalta ainda que não há nos autos qualquer elemento que evidencie constrangimento ilegal ou abuso de poder apto a justificar o conhecimento da impetração pela via do
Habeas Corpus
.

Entretanto, verificando os autos, o cerne da controvérsia reside na análise da competência para processamento e julgamento da ação penal movida contra o paciente. A defesa sustenta que os fatos ensejadores da denúncia configuram crime militar, atraindo a competência da Justiça Militar Estadual.

Entretanto, as condutas imputadas ao paciente – a prática de roubo qualificado e associação criminosa – extrapolam os limites da atividade estritamente militar, tratando-se de crimes comuns, ainda que praticados por policial militar. Ressalte-se que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, a prática de crimes comuns por militares estaduais contra civis não atrai a competência da Justiça Militar, salvo se comprovada a estrita relação com a função militar, o que não se verifica no caso em análise.

No presente caso, os crimes ocorreram fora do serviço e não guardam relação direta com o exercício das funções típicas de policial militar. Ademais, a utilização de armamento de uso restrito, embora relevante, não altera a natureza comum dos delitos praticados.

A análise dos autos revela que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base em fundamentos concretos e legítimos, destacando-se a gravidade dos crimes imputados, a periculosidade do grupo criminoso e a necessidade de preservar a ordem pública. A extensa articulação da organização criminosa e a violência empregada na prática delitiva justificam a medida extrema.

Além disso, a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, conforme exigência do artigo 315, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em ausência de motivação ou ilegalidade manifesta, motivo que não configura a anulação
in totum
da ação penal, pela incompetência em razão da matéria, pleiteada pela defesa.

Segue precedentes pacificados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE CONDENADO COMO INCURSO NOS ARTS. 1.º, INCISO I, DA LEI N. 9.455/1997; 213, § 1.º E 213, CAPUT; 157 § 2.º, INCISO II, E § 2.º- A, INCISO I; E 218-C, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. DESCABIMENTO. CRIMES SUPOSTAMENTE COMETIDOS EM HORÁRIO DE FOLGA E QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM A FUNÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. TESE DE EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em competência da Justiça Militar para processar e julgar o feito, pois, consoante asseverou o Tribunal a quo, o Recorrente, policial militar, quando supostamente praticou os crimes pelos quais foi condenado, não estava no exercício da função de militar, nem estava fardado ou em dependências de local sujeito à administração militar. Na verdade, consoante assinalou a Corte local, o Increpado encontrava-se de folga e no exercício de função remunerada como segurança de uma concessionária de transporte, e, justamente nessa qualidade, teria praticado os fatos. Precedentes.
2. Não procede a alegação de excesso de prazo, pois, nos termos da Súmula n. 52/STJ, "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". No caso, já foi prolatada sentença condenatória e julgado o recurso de apelação interposto pelo Recorrente.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 164.001/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL E JUSTIÇA COMUM. POLICIAL MILITAR DA ATIVA, DE FOLGA, FORA DE LOCAL DE SERVIÇO, QUE TERIA PRATICADO INJÚRIA E AMEAÇA CONTRA OUTRO POLICIAL MILITAR. MOTIVAÇÃO DAS AGRESSÕES POUCO CONHECIDA, APARENTEMENTE PRIVADA. CONDUTA POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI 13.491, DE 13/10/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Conflito de Competência CC 162.399/MG, em 27/2/2019, publicado no DJe em 15/3/2019, sufragou o entendimento segundo o qual a conduta criminosa do militar da ativa, fora do lugar e horário de serviço, sem ter se valido do cargo para cometimento do delito, permite caracterizar o agente, nesta hipótese, como civil, circunstância que afasta a aplicação do art. 9º, II, a, do Código Penal Militar e, por conseguinte, firma a competência da Justiça comum.

2. Tratando-se de condutas criminosas praticadas por policial militar da ativa contra outro policial militar da ativa, em razão de interesse privado, em momento de folga de ambos, autor e vítima, fora de local sujeito à administração militar, sem que haja evidências que permitam concluir que o agressor tenha se valido do cargo para cometimento dos delitos, ou que os fatos tenham relação com as funções dos envolvidos, caracteriza-se a falta de gravame à instituição militar, o que afasta a competência dessa jurisdição criminal especializada.

3. Recurso em habeas corpus provido, a fim de declarar a competência da Justiça estadual comum para processamento do feito.

(RHC n. 110.556/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 12/8/2019.)

Diante do exposto, ausentes vícios que ensejem a anulação pretendida e inexistindo flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia,
data venia
o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Belém. (PA), 24 de fevereiro de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/02/2025